Tribunal: TJMT
Processo: 1006554-90.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006554-90.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), MARLENE GALDINO DA SILVA - CPF: 002.382.531-63 (APELADO), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - DESNECESSIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - NEXO CAUSAL COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária a realização de nova perícia se devidamente avaliadas as lesões do segurado, máxime porquanto não apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo.

Não há falar em cerceamento de defesa, por necessidade de complementação do laudo pericial, máxime se o laudo analisa e quantifica as lesões do segurado, de maneira adequada.

Presente o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1006554-90.2021.8.11.0041

Apelante
: Seguradora Líder do Consorcio do Seguro Dpvat S.A.

Apelada
: Marlene Galdino da Silva

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de

Seguradora Líder do Consorcio do Seguro Dpvat S.A
.

Ação:
Cobrança de Seguro DPVAT proposta por

Marlene Galdino da Silva
, em razão de acidente de trânsito que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 11.475,00 à autora, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

Apelação
(Id.

160340755): Sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito, porquanto alega que contestou o laudo pericial acostado aos autos e não foram apresentados os esclarecimentos do perito.

No mérito, defende a ausência de nexo de causalidade entre o acidente sofrido e os danos observados pela segurada.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 160340760).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1006554-90.2021.8.11.0041

Apelante
: Seguradora Líder do Consorcio do Seguro Dpvat S.A.

Apelada
: Marlene Galdino da Silva

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Apelação de

Seguradora Líder do Consorcio do Seguro Dpvat S.A
. contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação
Cobrança de Seguro DPVAT proposta por

Marlene Galdino da Silva
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 11.475,00 à autora, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença, em razão de cerceamento de defesa quanto ao laudo pericial ou, no mérito, saber se presente o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas pela segurada.

Primeiramente, a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e será com ele analisada.

A seguradora apelante defende a invalidade do laudo pericial e a necessidade de realização de nova perícia, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de não foi aplicada corretamente a tabela prevista na Lei nº 6.194/74.

Em que pese as alegações da seguradora, ora apelante, verifica-se que o laudo pericial definiu o percentual da indenização, bem como enquadrou a lesão à tabela quantificadora do seguro obrigatório, de forma clara.

Extrai-se que o laudo pericial concluiu claramente pela comprovação do nexo de causalidade e graduou adequadamente a lesão nos moldes definidos pela Tabela da Lei nº 6.194/74 (Id. 160340741):

“(...) Cynara Moniz Figueira, médica perita, CRM n.º 4247, vem a honrosa presença de Vossa Excelência, em resposta ao pedido de justificação do laudo pericial com diagnostico de fratura diafisária de úmero esquerdo e grande desvio dos fragmentos e lesão parcial de nervo radial, realizado tratamento cirúrgico, causando diminuição de forca e movimento do membro, atrofia muscular, importante sequela na flexo-extensão do ombro, resultando numa
sequela importante de MEMBRO SUPERIOR DIREITO com 50% e ESTRUTURA NEUROLOGICA em 10%
. (...)”.

Portanto, ao que se percebe, o laudo pericial seguiu as determinações da legislação que regulamenta o tema e não se afigura incompleto, nem mesmo contraditório. Assim, não há demonstração da necessidade de desconsideração do laudo, nem mesmo de realização de nova perícia.

Sobre a matéria é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - LAUDO PERICIAL DÚBIO E CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÕES INFUNDADAS - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE RELATIVA – OUTROS MEIOS DE PROVA - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC - POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de novas diligências baseado em mero inconformismo infundado sobre o laudo pericial produzido em juízo
. O boletim de ocorrência não é imprescindível para pleitear o recebimento do seguro DPVAT, porquanto há outros meios de se comprovar o nexo causal entre o acidente e o dano.

Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a Seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.

Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade” (TJMT, 1018382-20.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR - PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRÍNCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §11º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSOPARCIALMENTE PROVIDO.1. Conquanto a perícia médica tenha sido realizada no mutirão de conciliação, antes da realização da perícia não houve qualquer irresignação por parte do autor, ora apelante, tanto é que assinou o laudo, concordando com sua realização. 2.
Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa
. 3. Para evitar aplicação desproporcional aos honorários advocatício, e conforme julgados desta e. Câmara necessária usar como Aplicação da Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT.4. A fixação dos honorários advocatícios recursais, mediante a majoração da verba fixada em primeiro grau de jurisdição, independe de pedido expresso, sendo devida ao patrono da parte, em função do trabalho adicional realizado em grau recursal.” (TJMT Ap 108888/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INVIABILIDADE DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. LAUDO MÉDICO PERICIAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 465, 473 E 480 DO CPC. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO QUITADA NA VIA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO. VALOR DA REPARAÇÃO DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – SÚMULA Nº 474 DO STJ. 1. É de ser afastada a prefacial de cerceamento de defesa, arguida com base em que a prova pericial deveria ser efetuada por especialista em ortopedia/traumatologia e, portanto, nova perícia deve ser realizada.
Desnecessária a realização de nova perícia médica quando há laudo conclusivo por profissional abalizado e idôneo de forma a esclarecer o caso. A insatisfação com o resultado da perícia não autoriza a realização de novo exame, a teor dos arts. 465, 473 e 480 do CPC.
2. A Lei nº 6.194/1974 instituiu o “Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”, de índole essencialmente social, conhecido como Seguro DPVAT, compreendendo indenizações por morte, invalidez permanente total ou parcial e despesas com assistência médica e suplementar, com uma cobertura objetiva a pessoas expostas a riscos de danos pessoais causados por veículos automotores ou pela sua carga. 3. A pretensão do recorrente é de complementação do valor a ele conferido a título do seguro obrigatório na esfera administrativa, diante das sequelas provenientes das lesões sofridas no acidente de trânsito ocorrido em 29.11.2014. 4. O valor da indenização deve ser proporcional ao grau da lesão para os casos de invalidez parcial, com graduação com base na tabela anexa à Lei nº 6.194/1974, acrescentada pela Lei nº 11.945/2009. 5. No caso concreto, não assiste razão ao recorrente, uma vez que o montante de indenização efetuado pela seguradora e confirmado como correto na sentença foi graduado com base na legislação vigente e de acordo com as lesões/sequelas constatadas no laudo pericial realizado, tornando, portanto indevida a complementação pretendida. 6. Diante da sucumbência recursal da parte autora, majorados os honorários devidos aos procuradores da demandada, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJRS, Apelação Cível, Nº 70076098847, Quinta Câmara Cível, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 28-03-2018, Publicação: 09-04-2018).

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, DO STJ. LEI N° 11.945/2009. VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO.
I. Preliminar. Cerceamento de defesa. Tendo a sentença se baseado em laudo pericial colhido em juízo, no qual foram obedecidos os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, e não tendo o demandante trazido aos autos qualquer prova que corrobore suas alegações de nulidade e vício da perícia realizada, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, não merece prosperar a preliminar de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada
. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório - DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no recibo. III. O valor da indenização para os casos de invalidez permanente deve ser proporcional ao grau da lesão, independentemente da data em que ocorreu o acidente automobilístico. Incidência da Súmula 474, do STJ. Graduação da lesão com base na tabela acrescentada à Lei n° 6.194/74 pela Lei n° 11.945/2009, na qual foi convertida a Medida Provisória n° 451/2008. IV. No caso concreto, tendo em vista o laudo pericial, verifica-se que o valor apurado administrativamente encontra-se de acordo com as lesões sofridas pela parte autora. V. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJRS, Apelação Cível, Nº 70075959973, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 18-12-2017, Publicação: 23-01-2018).

Não demonstrada a necessidade de complementação do laudo pericial,
não se configura o cerceamento de defesa
.

No mérito, a seguradora alega a não comprovação do nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões observadas pela autora.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência nº 2020.231852, elaborado pela Polícia Militar do Núcleo de Castanheira (Id. 160340703), que dá conta da ocorrência de acidente de trânsito envolvendo a autora em 27.09.2020, que consistiu em sinistro envolvendo motocicleta.

Ademais, extrai-se dos documentos referentes ao atendimento médico que a autora fora atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e posteriormente no Hospital Municipal de Juína-MT, na data do acidente, onde foi submetida a tratamento das lesões decorrentes do acidente de trânsito, inclusive com procedimento cirúrgico (Id. 160340704), o que corrobora as informações constantes do Boletim de Ocorrência.

É de se notar que os documentos colacionados dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com as lesões observadas pelo segurado.

Há, ainda, o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 160340741), que atesta que o dano sofrido pela autora decorreu do acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre, narrado na inicial, e causou-lhe invalidez parcial permanente, em harmonia com as informações dos documentos que instruem o processo, de maneira que não há falar em ausência de nexo causal, nem ausência de cobertura na espécie.

Assim, o conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira suficiente o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

Nessa linha:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O BOLETIM de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o NEXO CAUSAL entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT” (N.U 1011258-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA –
NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL
- PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O BOLETIM de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o NEXO CAUSAL entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT” (TJMT, 1011258-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019).

Posto isso,
rejeita-se a preliminar
e
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023